Tribunal: TJSP
Processo: 2240683-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240683-03.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO RAMOS e Interessado MATEO COTIC, é embargado FERNANDO
COTIC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240683-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.342
2
AGRAVO INTERNO
Processo n. 2240683-03.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: FRANCISCO RAMOS
Agravado: FERNANDO COTIC
Juiz: Dr. Homero Maion
Voto n. 21.342

Agravo
interno.
Litigância
de
má-fé.
Decisão
monocrática que acolheu embargos de declaração, mas sem
efeito
modificativo.
Litigância
de
má-fé
que
exige
potencialidade de dano à parte ou ao processo. Ato não
enquadrado nas hipóteses do artigo 80 do CPC. Precedentes.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo interno
interposto contra decisão monocrática (fls. 06/07) que acolheu os embargos
de declaração, porém sem efeito modificativo. Sustenta o agravante que o
agravado interpôs enésimo agravo de instrumento em processo de interdição
com a interditada já falecida, já que antes mesmo, ele próprio já havia
distribuído a ação de inventário, com a mesma pretensão, qual seja a gestão
de bens.
É o relatório.
Não se entende que as razões do agravo
interno inovem ou infirmem os fundamentos da monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240683-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.342
3
Como já se assentou, é um dos requisitos da
configuração da litigância de má-fé a efetiva potencialidade danosa ao
adverso (RSTJ 135/187), o que não ocorreu. Disse-se na decisão agravada
que, “posto se concedesse a medida atinente à visitação do agravante à mãe,
com o falecimento desta a providência já seria inócua. De mais a mais, ainda
havia a questão da ratificação da contratação de administradora de bens.”
Ainda de se conferir, a respeito, do Superior
Tribunal de Justiça:
“O recorrente não sofreu qualquer prejuízo com a prática da
litigância de má-fé, o que torna descabido o pedido de
indenização.”
(REsp 763.951/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24/03/2009, DJe 03/04/2009)
“A condenação prevista no Art. 18, § 2o, do CPC, pressupõe
dolo da parte que litiga de má-fé, além de demonstração
inequívoca do prejuízo causado à parte contrária.”
(REsp 756885/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, julgado em 14/08/2007, DJ
17/09/2007, p. 255)
“A condenação do litigante de má-fé a indenizar a parte
contrária pressupõe demonstração de prejuízo resultante da
conduta ilícita.”
(REsp 220.054/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Primeira Turma, julgado em 08/08/2000, DJ
18/09/2000, p. 100)
Neste sentido, já se decidiu nesta Câmara:
Apelação 0004149-05.2010.8.26.0191, Rel. Paulo Eduardo Razuk, 1a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09/10/2012;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240683-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.342
4
0036775-65.2009.8.26.0562, Rel. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 08/05/2012; Apelação 994.04.086914-3, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2009.
Daí manter-se a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno.
CLAUDIO GODOY
relator